Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO COMO PARCEIRA ELETRÔNCIA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido pedido de declaração de nulidade processual, por falta de intimação válida acerca da rejeição de embargos de declaração opostos no primeiro grau de jurisdição. A agravante sustenta não estar regularmente cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por esse motivo, alega que deve ser considerada nula sua intimação, realizada exclusivamente via sistema eletrônico, a respeito da rejeição dos embargos de declaração por ela opostos no primeiro grau de jurisdição, com a consequente restituição de prazo recursal. A embargante interpôs, ademais, embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento, os quais foram recebidos como agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se a intimação da agravante, realizada exclusivamente via sistema eletrônico, acerca da rejeição dos embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu a impugnação à penhora, caracterizaria a nulidade processual, em virtude de não ter sido concluído o seu cadastro como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil (artigos 246, §1o, e 270) e a Lei no 11.419/2006 determinam a obrigatoriedade do cadastramento por parte de empresas públicas e privadas para efeitos de recebimento de intimações por meio eletrônico, em substituição a qualquer outra modalidade de comunicação dos atos processuais, inclusive a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
4. De acordo com o artigo 276 do Código de Processo Civil, a parte não pode se beneficiar da nulidade processual por ela causada em decorrência da inobservância de formalidade prevista em lei.
4.1. Observado que a agravante, apesar de haver dado início ao seu cadastramento como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deixou voluntariamente de indicar procurador com certificado digital válido, não há razão para que seja reconhecida a nulidade de sua intimação, realizada via sistema, a respeito da rejeição dos embargos de declaração opostos no primeiro grau de jurisdição.
5. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecido e julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Consoante previsão legal, é obrigatório o cadastramento de empresas públicas e privadas para fins de recebimento de intimações eletrônicas, de modo que a inércia da parte quanto ao atendimento de tal formalidade não tem o condão de ensejar o reconhecimento de nulidade processual em seu favor.
2. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame de agravo interno interposto contra decisão denegatória de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1o; 270; 276; 995, parágrafo único; 1.026, §2o. Lei no 11.419/2006, art. 5o, caput e §6o. Portaria GC no 160/2017 do TJDFT.